Tribunal: TJDFT
Processo: 0707796-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0707796-34.2020.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIO MASSAHIKO YAMADA, MARCELO HISAO YAMADA, DIRCE TIYE YAMADA EMBARGADO: CALTA-CALCARIO TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O MÁRIO MASSAHIKO YAMADA e OUTROS opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 15442274). Os Embargantes sustentam que a decisão padece de contradição, uma vez que constou no relatório que apenas um dos Agravantes está em recuperação judicial enquanto, na fundamentação, constou que o processamento da recuperação judicial foi deferido a todos. Pedem o provimento do recurso para sanar o vício apontado. Em contrarrazões, a Embargada argumenta que foi deferido o pedido de processamento de recuperação judicial para os Embargantes, pelo que houve a perda do objeto dos autos principais e do presente recurso. Pugna pela extinção do feito. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. Inexiste contradição relevante na decisão quanto ao deferimento da recuperação judicial aos Embargantes, consoante se colhe do seguinte trecho: O documento de fls. 1/11 ID 15425728 demonstra que foi deferido o processamento da recuperação judicial do grupo econômico de fato “Família Yamada” e os documentos de fls. 9/11 indica que os Agravantes respondem diversas demandas judiciais. ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Manifestem-se os Agravantes quanto ao interesse no prosseguimento do recurso. Publique-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator